Tribunal: TJMT
Processo: 1042394-93.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042394-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), LUCILENE AGUILAR SILE - CPF: 594.207.151-91 (APELADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INFORMAÇÃO PRESCRITA MANTIDA NO SCR DO BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência c/c indenização por danos morais. O juízo de origem reconheceu a inexigibilidade de débito e condenou o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, diante da manutenção de registro em sistema de informações de crédito após o prazo prescricional.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a manutenção de informação relativa a débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/Sisbacen) configura ilicitude;

(ii) saber se subsistia, à época do ajuizamento, inscrição ativa ou apenas histórico informativo da operação;

(iii) saber se há dever de indenizar por suposto dano moral, na ausência de prova de negativa concreta de crédito.

III. Razões de decidir

3. O SCR/Sisbacen tem natureza preponderantemente informativa e histórica, não se equiparando aos cadastros tradicionais de inadimplentes, embora possa exercer influência indireta na análise de crédito.

4. A jurisprudência do STJ admite que o sistema possua natureza de cadastro restritivo, desde que se comprove subsistência de inscrição negativa fora do prazo legal. No caso, a anotação em questão referia-se a débito vencido em setembro de 2018, com baixa registrada em novembro de 2021, sendo que, em 2023, apenas o histórico da operação estava disponível.

5. A manutenção do histórico da operação não configura ato ilícito, tampouco implica afronta aos direitos do consumidor, nos termos dos arts. 43, §§ 1º e 5º, do CDC. Inexistindo inscrição negativa ativa ou reativação após o prazo de cinco anos, inexiste ilicitude.

6. A inexistência de prova de recusa concreta de crédito ou de dano efetivo afasta a configuração de abalo moral indenizável. O dano moral, nessa hipótese, não se presume.

7. A sentença incorreu em julgamento extra petita ao declarar a inexigibilidade do débito, matéria que não constituiu objeto específico da lide.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A permanência, no SCR/Sisbacen, de histórico de operação vencida e posteriormente prescrita, limitada ao período em que esteve em aberto, não configura ato ilícito. 2. A anotação histórica no SCR, desacompanhada de prova de restrição concreta ao crédito, não enseja dano moral indenizável. 3. A declaração de inexigibilidade de débito prescrito exige debate específico sobre a relação obrigacional, sob pena de julgamento extra petita.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 43, §§ 1º e 5º; CC, arts. 186, 188, 927; CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.09.2014; TJMT, ApC 1002362-12.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 24.10.2025; TJMT, ApC 1044473-45.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 14.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S/A
contra sentença prolatada pelo Dr.
Ricardo Ruiz Naranjo
, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Danos Morais
movida por
LUCILENE AGUILAR SILE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito, o qual deve ser baixado do Sistema de Informações de Crédito do Bacen- SCR, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$2.681,69, ante a compensação com o valor da dívida.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a manutenção da sentença poderia ocasionar prejuízo irreparável, notadamente em razão da suspensão dos descontos e da exclusão do registro no SCR.

Aponta a ocorrência de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o contrato objeto da controvérsia teria sido regularmente cedido à empresa ACRUX, inexistindo vínculo jurídico atual entre o banco apelante e a autora, o que afastaria sua responsabilidade pelos fatos narrados, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

Aduz, ainda, a ausência de interesse de agir, defendendo que eventual controvérsia poderia ter sido resolvida administrativamente, inexistindo necessidade de tutela jurisdicional.

No mérito, o apelante afirma a validade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), alegando que a autora tinha plena ciência das condições pactuadas, tendo inclusive realizado saques e compras, inexistindo vício de consentimento, fraude ou irregularidade. Sustenta que o registro no SCR não possui natureza de cadastro restritivo de crédito, mas apenas informativa, não sendo apto, por si só, a ensejar dano moral.

Defende, assim, a inexistência de ato ilícito e de prejuízo indenizável, pugnando pelo afastamento da condenação por danos morais, bem como pela impossibilidade de inversão do ônus da prova, por ausência de hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações da autora.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório, por afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a adequação dos critérios de juros e correção monetária. Postula, ainda, o afastamento da condenação à restituição de valores e a redução ou exclusão dos honorários sucumbenciais.

Recurso tempestivo e preparado (ID 342015382).

Em contrarrazões, o banco apelado se manifesta pela manutenção integral da sentença recorrida (ID 341911373).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A)

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Irresignada, preliminarmente, a Apelante sustenta a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o contrato objeto da controvérsia teria sido regularmente cedido à empresa ACRUX, inexistindo vínculo jurídico atual entre o banco apelante e a autora, o que afastaria sua responsabilidade pelos fatos narrados, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

Consoante bem assentado na sentença, os documentos constantes dos autos evidenciam que a informação creditícia questionada foi inserida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) pela própria instituição financeira apelante (id. 341910985), figurando como remetente da informação, circunstância suficiente para atrair sua legitimidade passiva. Veja:

Ainda que alegada cessão do crédito a terceiro, tal fato não afasta a legitimidade do Banco BMG S.A., uma vez que, nos termos da legislação aplicável e da própria sistemática do SCR, a responsabilidade pelas informações prestadas é exclusiva da instituição que as insere, inexistindo prova documental idônea de cessão formal apta a transferir tal responsabilidade.

Em razão disso,
REJEITO
a preliminar.

B)

FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Quanto à alegação de ausência de interesse de agir, razão também não assiste à recorrente.

Ainda que inexista previsão legal expressa de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da demanda, tal circunstância não afasta, por si só, a necessidade da tutela jurisdicional, sobretudo quando a
controvérsia envolve suposto dano decorrente de anotação lançada em sistema oficial de informações creditícias.

Com efeito, o interesse de agir se revela pela utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, sendo certo que a discussão acerca da legalidade da inscrição e dos eventuais efeitos lesivos dela decorrentes não se esgota na esfera administrativa, reclamando apreciação judicial para definição da existência ou não de ilícito e de responsabilidade civil.

Assim, ainda que fosse possível à parte autora buscar esclarecimentos ou providências administrativas, tal via não se mostra obrigatória, nem tem o condão de obstar o acesso ao Poder Judiciário.

Nesses termos,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Inicialmente, nota-se que a Apelante pugna a concessão de
efeito suspensivo
ao presente recurso.

Entretanto, a redação do art. 1012 do CPC, em seus §§ 1º, III e § 3º, I e II, é categórica ao dispor:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...]

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

Assim, “
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação
deve ser formulado em petição incidental
em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. (...)”
(TJMT - N.U 1031832-59.2022.8.11.0041) (g. n.)

Desse modo,
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Prosseguindo, extrai-se dos autos que
LUCILENE AGUILAR SILE
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Danos Morais

em face de
BANCO BMG S/A
, pretendendo a exclusão de apontamento mantido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/Sisbacen), além da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais (ID 341910975).

Ao final, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, fundamentando-se nos seguintes termos, no que pertine:

“
[...]
Inicialmente, verifico que a ré ao contestar a demanda, arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que tal débito foi cedido a empresa ACRUX, e que não deteria mais qualquer relação com o débito discutido, requerendo a extinção do feito, com fundamento no artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

No entanto, verifico que tal preliminar não merece acolhimento, uma vez que os documentos constantes dos autos, evidencia que a inserção da informação creditícia questionada no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN) foi realizada pela própria instituição financeira demandada, que figura como remetente da informação.

Ainda, que a ré alegue que houve a cessão do crédito a terceiro, tal circunstância não elide sua legitimidade passiva, porquanto inexiste nos autos prova documental hábil da cessão formal.

Além do mais, nos termos do art. 15 da Lei n.º 5.037/2022, a responsabilidade pelas informações constantes no SCR é exclusiva da instituição que as remete, sendo, portanto, evidente a legitimidade do réu para responder pela demanda.

Assim,
REJEITO
tal preliminar.

Outrossim, não havendo outras preliminares ou prejudiciais de mérito, e nem pedido de provas complementares a serem analisadas,
DOU O FEITO POR SANEADO,
e consequentemente,
ANÚNCIO O JULGAMENTO DO LIDE.

MÉRITO.

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Danos Morais proposta por
LUCILENE AGUILAR SILE,
em face do
BANCO BMG S.A,
alegando que teve seu nome indevidamente mantido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN) por dívida vencida em 09/2018, já prescrita, no valor de R$ 1.087,89, inserida pela ré.

Alega, ainda, que a anotação permaneceu ativa por mais de cinco anos, impedindo-lhe acesso ao crédito, sem notificação prévia, o que configura ilegalidade e dano moral, requerendo, assim, a declaração de inexigibilidade do débito, a exclusão da anotação e indenização por danos morais.

A parte ré, por sua vez, afirma que o registro no SCR/SISBACEN tem natureza meramente informativa, sem caráter restritivo, e que foi realizado de forma lícita e regular, nos moldes das normas do Banco Central. Argumenta, ainda, que não houve qualquer ilícito ou falha na prestação do serviço que justifique indenização, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da legalidade da manutenção de informação alusiva à dívida da parte autora perante o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR, pela instituição demandada Banco BMG S.A., mesmo após o transcurso do prazo de cinco anos a contar do vencimento da obrigação, ocorrido em setembro de 2018.

De início, é necessário afastar qualquer tentativa de dissociação entre o SCR e os cadastros tradicionais de proteção ao crédito, como SPC e SERASA. Ainda que sob administração do Banco Central e com finalidades regulatórias, o STJ firmou entendimento de que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, na medida em que as informações ali constantes influenciam diretamente a política de concessão de crédito no sistema bancário nacional, ensejando a mesma proteção jurídica conferida aos demais bancos de dados de consumo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, reconhece que a inclusão ou manutenção indevida de dados negativos no SCR é apta a ensejar o dever de indenizar, por configurar afronta ao direito do consumidor à informação clara, verdadeira e proporcional.

(...) O artigo 43, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor estabelece de maneira categórica que, “
consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas [...] quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores
”.

No mesmo sentido, o § 1º do mesmo artigo veda expressamente a manutenção de dados negativos por período superior a cinco anos.

No caso em questão, restou comprovado que o débito (R$ 1.087,89) objeto da inscrição junto ao SCR venceu em setembro de 2018, sendo que a anotação permaneceu ativa até, ao menos, novembro de 2023, quando do ajuizamento da presente ação, como comprovam os documentos colacionados aos autos. Assim, é evidente que houve manutenção indevida de informação negativa além do prazo quinquenal, em desacordo com o arcabouço normativo que rege a proteção do consumidor e o tratamento de seus dados pessoais.

Além disso, conforme dispõe o art. 15 da Lei n.º 5.037/2022, as instituições financeiras são inteiramente responsáveis pelas informações que inserem e mantêm no SCR, de modo que eventual cessão de crédito a terceiro, como alegado pela instituição ré, não a exonera da responsabilidade pela anotação irregular.

(...)A conduta da instituição financeira ré, portanto, configura ato ilícito nos termos do art. 186 do Código Civil, ensejando a responsabilização objetiva prevista no art. 927 do mesmo diploma, em consonância com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, a reparação não pode servir ao enriquecimento ilícito de um com a contrapartida ruína de outro, ou seja, a demanda judiciária não pode servir como meio de se buscar enriquecer uns às custas de outros, em evidente afronta aos princípios norteadores do Direito, binômio em que se assenta a reparação do dano moral (satisfação aos ofendidos e sanção ao ofensor) deve, pois, ser justamente dimensionado.

Atento aos parâmetros acima delineados, para atender ao binômio compensação-sancionamento, reputo de bom alvitre arbitrar o valor indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devidamente corrigido, o qual deverá servir para desestimular comportamento censurável, como o retratado nos autos, mas não representar enriquecimento indevido para a parte autora.

Além do mais, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito objeto da anotação, uma vez que se encontra fulminado pela prescrição quinquenal, tornando-se juridicamente inexigível e, portanto, insuscetível de gerar efeitos negativos sobre o patrimônio jurídico do consumidor.

Portanto, a parcial procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, nos termos dos artigos 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais
para:

I) DECLARAR a INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
do

R$ 1.087,89 (hum mil e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavo), originária do Banco BMG S.A, o qual alega sem prova ter cedido ao empresa ACRUX, o qual deverá ser baixado do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais);

II) CONDENAR
a ré ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

III) CONDENAR a Ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais
, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (...)” (ID 341911361).

Após embargos de declaração, a sentença foi reformada nos seguintes termos:

“(...)Analisando os autos, entendo que assiste razão parcial ao embargante.

Com efeito, verifica-se que há nos autos comprovante de transferência bancária, em favor da autora, no valor de R$ 1.318,31 (um mil, trezentos e dezoito reais e trinta e um centavos) realizada em 03 de outubro de 2018, fato que não foi rebatido de forma clara e direta pela autora.

Embora não se tenha nos autos contrato formal devidamente assinado, o recebimento da quantia restou documentalmente demonstrado, tendo a autora, inclusive, efetivado o saque dos valores transferidos.

A sentença, ao reconhecer a inexistência do débito, fundamentou-se na ausência de vínculo contratual válido, mas efetivamente deixou de se manifestar sobre o recebimento da quantia ora mencionada, o que configura omissão relevante, passível de correção por esta via.

Ademais, embora a indenização por danos morais deva ser mantida, diante da conduta ilícita da instituição financeira ao manter anotação em banco de dados por prazo superior ao permitido legalmente, a compensação parcial com o valor efetivamente recebido pela autora é medida que se impõe, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A indenização, portanto, deve ser reduzida proporcionalmente, considerando a existência de valores efetivamente auferidos pela parte autora em razão do suposto contrato.

Diante do exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
opostos por Banco BMG S.A., com efeitos modificativos, para reconhecer a compensação do valor de R$ 1.318,31 com a indenização fixada na sentença, a qual resta, assim, reduzida para o montante de R$ 2.681,69 (dois mil seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos), mantidos os critérios de atualização e juros fixados anteriormente.

Mantenho íntegros os demais termos da sentença, inclusive quanto à declaração de inexistência do débito, à exclusão da anotação do SCR e à condenação do réu ao
pagamento de custas e honorários advocatícios.” (id. 341911366)

In casu
, cinge-se a controvérsia recursal à análise acerca da existência do débito, da legalidade da manutenção de registro de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/Sisbacen), bem como à possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de tais fatos.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso comporta provimento
. Vejamos.

Cumpre reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que envolve instituição financeira e pessoa física na condição de destinatária final do serviço, atraindo, portanto, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula n. 297.

Nesse contexto, é assente que o direito à informação e à transparência nas relações de consumo deve observar os limites temporais fixados pelo legislador.

Com efeito, o artigo 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que os cadastros e dados de consumidores não podem conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos, diretriz que encontra reforço na Súmula n. 323 do Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que “
a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito
até o prazo máximo de cinco anos
, independentemente da prescrição da execução
”.

Todavia, a correta compreensão da controvérsia exige distinguir a natureza jurídica do SCR/Sisbacen dos tradicionais cadastros restritivos de crédito, como o
Serviço de Proteção ao Crédito
e o Serasa.

Nesse ponto, o Sistema de Informações de Crédito, atualmente regulamentado pela Resolução CMN n. 5.037/2022, constitui instrumento de supervisão do Sistema Financeiro Nacional, voltado primordialmente ao acompanhamento do risco de crédito pelas autoridades monetárias, sendo alimentado compulsoriamente pelas instituições financeiras.

Embora seja inegável que as informações constantes do SCR possam ser acessadas pelas instituições financeiras e utilizadas como subsídio à análise de crédito, conferindo-lhe, sob determinado aspecto, efeito reflexo de restrição, sua natureza é essencialmente informativa e histórica.

O sistema registra, de forma ampla, o histórico das operações de crédito do consumidor, contemplando tanto obrigações adimplidas quanto aquelas vencidas ou classificadas como prejuízo, sem que isso se confunda, automaticamente, com inscrição negativa ativa.

Nessa linha de intelecção, já deliberou o Superior Tribunal de Justiça reconhecendo que o SCR possui dupla finalidade, atuando tanto na proteção do interesse público quanto na satisfação de interesses privados, sendo inegável que também possui natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, que visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.

Confira-se:

“
[...] O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.
Contudo
,
não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito
,
justamente pelo caráter de suas informações
,
tal qual os demais cadastros de proteção
,
pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. [...]
” (STJ, Quarta Turma, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 18/09/2014 – grifo nosso).

Inclusive, esta colenda Quinta Câmara de Direito Privado, seguindo o entendimento da Corte Superior, consolidou que “
o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, embora tenha natureza distinta dos cadastros tradicionais de inadimplentes, exerce influência na concessão de crédito, de modo que a inscrição de dívida prescrita extrapola os limites do exercício regular de direito pela instituição financeira
” (TJMT, Apelação Cível n. 1044473-45.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14/02/2025, DJe 14/02/2025).

Reconhecida, portanto, a natureza de cadastro com caráter restritivo
, impõe-se verificar se houve efetivamente manutenção indevida de registro além do prazo legal.

No caso concreto, verifica-se que o registro efetuado pelo banco apelado, no valor de R$ 1.087,89, remonta ao mês de referência de setembro de 2018, quando passou a constar como “
Em prejuízo
” (ID 341910985 – pág. 1), até o mês de novembro de 2021 (ID 341910985 – pág. 26).

Contudo, a análise da evolução cronológica do extrato evidencia que, no mês de setembro de 2023, período em que a autora afirma subsistir a restrição, a instituição financeira apelada já
não figurava como detentora de débitos em aberto ou classificados como prejuízo em nome do apelante
, subsistindo apenas o registro histórico da operação, acessível de forma retrospectiva.

Desse modo,
a menção ao débito no relatório extraído em 2023 não decorre de permanência indevida de restrição
,
mas da própria estrutura do sistema
, que preserva o histórico das operações de crédito já realizadas e encerradas com as instituições financeiras.

Não se trata, portanto, de inscrição negativa atual ou renovada, mas de retrato fiel de situação pretérita regularmente informada à época, que foi celebrada pela consumidora com a instituição.

Nesse cenário, não prospera a alegação de que a apelada tenha sofrido restrição indevida ao crédito em razão de anotação prescrita mantida de forma irregular, pois a prova dos autos evidencia que a informação desabonadora não subsistiu além do período legalmente tolerado, tratando-se de mero registro histórico da operação.

Por certo, a simples existência de dado histórico no SCR, desacompanhada de demonstração concreta de restrição atual ou negativa efetiva de crédito, não configura ato ilícito.

Destarte, a conduta da instituição financeira apelante, ao alimentar o sistema do Banco Central com informações verídicas e temporalmente delimitadas, insere-se no exercício regular de dever legal, afastando a caracterização de ilicitude, nos termos dos artigos 188 e 927 do Código Civil.

Assim, inexistindo prova de cobrança indevida, constrangimento ou reativação irregular da anotação após o prazo legal,
não há falar em declaração de inexistência ou inexigibilidade do débito para fins meramente informativos
.

Por consequência lógica, ausente a conduta ilícita, não se configura o dever de indenizar, uma vez que o dano moral, nessa hipótese, não se presume, exigindo demonstração de efetivo abalo ou de restrição concreta ao crédito, o que
não se verifica no caso em exame.

A propósito, em caso análogo, assim decidiu esta Egrégia Corte:

“
Direito Civil E Do Consumidor. Agravo Interno Em Apelação Cível.
Sistema De Informações De Crédito Do Banco Central
(
SCR
). Registro Relativo À Dívida Posteriormente Prescrita. Natureza Histórica E Informativa Do Sistema. Ausência De Ilicitude E De Dano Moral. Recurso Desprovido.
[...] 3. O SCR/BACEN possui natureza pública e informativa, voltada à supervisão do sistema financeiro e à avaliação de risco, distinguindo-se dos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA). Precedentes do STJ reconhecem seu caráter de histórico de crédito, não equivalente a negativação. 4. A normativa do sistema impõe o reporte e a preservação do histórico no período a que a operação se refere; pagamento ou prescrição não eliminam anotações pretéritas, mas apenas impedem novas inserções para o futuro.
Ausente prova de manutenção do registro após 11/2019 ou de publicidade indevida
. 5. A prescrição retira a exigibilidade do crédito, não o fato histórico.
Registro verídico e circunscrito ao lapso de 12/2018 a 11/2019 não configura ato ilícito
(CC, arts. 186 e 927). 6. Inexistem elementos de nexo causal ou de efetiva negativa de crédito. Dano moral não demonstrado. Aplicação da orientação de que a anotação histórica no SCR, por si só, não gera reparação.

IV. dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1.
A manutenção
,
no SCR/BACEN
,
do histórico de operação vencida e posteriormente prescrita
,
limitada ao período em que a obrigação esteve em aberto
,
não configura ato ilícito
. 2.
A anotação histórica no SCR
,
desacompanhada de prova de restrição concreta ao crédito
,
não enseja dano moral indenizável
.” [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1002362-12.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24/10/2025, DJE 24/10/2025 – grifo nosso).

Nesse cenário, não se verifica conduta ilícita imputável à instituição financeira apelante, tampouco subsiste fundamento para a declaração de inexigibilidade do débito ou para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que
não havia, à época da propositura da ação, inscrição ativa capaz de macular o crédito da parte autora
.

Assim, ausente o ato ilícito e inexistente dano indenizável, impõe-se a reforma da sentença para
julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, cumpre ainda registrar que a sentença recorrida incorreu em julgamento
extra petita,
ao declarar a inexistência/inexigibilidade do débito, providência que extrapola os limites da controvérsia efetivamente deduzida em juízo.

Embora conste, de forma genérica, no tópico
“dos pedidos e requerimentos”
da petição inicial (id. 341910976, fl. 8), requerimento relacionado à inexigibilidade do débito, verifica-se que a validade do contrato que lhe deu origem jamais foi objeto de debate substancial no curso da demanda.

Com efeito, da análise da petição inicial e, sobretudo, da impugnação à contestação, extrai-se que a própria autora delimitou expressamente o objeto da ação ao afirmar que
“independente de contrato assinado, o objeto da ação não é a discussão sobre suposto negócio jurídico, mas sim acerca da manutenção da inscrição de dívida prescrita junto ao Banco Central”
(id. 341911358, fl. 2).

Assim, ausente controvérsia efetiva acerca da existência, validade ou exigibilidade do contrato que originou o débito, e inexistindo contraditório adequado sobre tal matéria, não poderia o Juízo de origem ter avançado para declarar a inexigibilidade da obrigação, sob pena de violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, ainda que assim não se entendesse quanto à improcedência do pleito autoral, impõe-se reconhecer a
nulidade da sentença
,
nesse ponto específico,
restringindo-se o debate, nos exatos limites da lide, à legalidade do registro da informação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e aos alegados danos morais dele decorrentes, o que, como visto, não se sustenta no caso concreto.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S/A
, para reformar integralmente a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos da fundamentação exposta.

Por conseguinte,
inverto os ônus de sucumbência
fixados na origem, condenando a
parte Apelada
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
fixo
em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, restando
suspensa
, contudo, sua exigibilidade, tendo em vista o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026